Tribunal: TJES
Processo: 5000406-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENEY BATISTA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000406-97.2024.8.08.0000

PACIENTE: RENEY BATISTA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA DOS RÉUS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONSTATAÇÃO – PROXIMIDADE DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1.

O pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu somente é possível se demonstrada a identidade jurídica da situação de ambos os réus, o que não ocorre na hipótese em análise.

2. A tese de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

3. No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não se reveste de excessividade, dentro de uma análise global do andamento do feito, sobretudo porque todos os pleitos da defesa foram analisados com celeridade, já tendo sido realizado os interrogatórios dos réus e oitivas das testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

4. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000406-97.2024.8.08.0000

PACIENTE: RENEY BATISTA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RENEY BATISTA DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº
0004978-26.2021.8.08.0021
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O paciente foi preso em flagrante durante Operação da Polícia Militar destinada ao cumprimento de mandados de prisão e verificação de Disque Denúncias de nº 421994, 3574429 e 436521 no Bairro Santa Margarida, Município de Guarapari. Durante a operação, policiais militares observaram o paciente e seu comparsa Weverton Batista dos Santos levando drogas para usuários que se aproximavam do portão da casa onde residiam, e, em troca, recebendo pagamento pelo fornecimento das substâncias entorpecentes. Diante do estado flagrancial, o paciente e seu comparsa foram abordados e com eles havia certa quantia em dinheiro, bem como o total de 57 (cinquenta e sete) pinos de cocaína e material para embalo de substâncias entorpecentes.

Nesse contexto, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Inicialmente, rememora-se que o Paciente impetrou o HC nº 5006986-51.2021.8.08.0000, por meio do qual questionava a idoneidade dos fundamentos externados pela apontada autoridade coatora para manutenção de sua prisão preventiva. O aludido
writ
fora julgado em
20.4.2022
pelo E. Des. Helimar Pinto, senão vejamos:

TRÁFICO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS A RESPEITO DO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.

1. Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Jurisprudência STJ.

2. O risco de reiteração delitiva ainda é revelado pelo fato de um dos pacientes exercer a mercancia de substâncias entorpecentes de sua própria residência, sendo o local acessado por vários usuários, motivo pelo qual há fortes indicativos de que repetirá a conduta criminosa após a soltura, notadamente porque voltará para o mesmo local onde exercia o tráfico de drogas.

3. Ordem denegada.

Deste modo, considerando que a decisão proferida pela apontada autoridade coatora não inovou os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, os quais já foram considerados idôneos por esta C. Segunda Câmara Criminal, entendo que sua análise consistiria em violação à coisa julgada. Além disso, trata-se de reiteração de pedido, o que enseja o não conhecimento do presente
writ
neste tópico.

Passo, então, à análise das teses remanescentes.

O paciente requer a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu Weverton. No entanto, a extensão pretendida somente seria possível se demonstrada a identidade jurídica da situação de ambos os réus, o que não ocorre na hipótese em análise.

A concessão de liberdade provisória ao corréu Weverton fora fundamentada no fato de possuir
bons antecedentes
e residência fixa. O paciente, por outro lado, possui extenso histórico criminal por delitos de roubo praticados entre os anos de 2008 a 2012 (0000024-03.2012.8.08.0004; 0002654-37.2009.8.08.0004; 0000548-42.2008.8.08.0003 e 0000033-62.2012.8.08.0004 – dados extraídos do INFOPEN).

O impetrante ainda aduz excesso de prazo para encerramento da instrução criminal que aguarda, há mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, as imagens mencionadas nas declarações prestadas pelos policiais militares na Delegacia.

Em relação à tese de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, entendo que deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não se reveste de excessividade, dentro de uma análise global do andamento do feito, sobretudo porque todos os pleitos da defesa foram analisados com celeridade, já tendo sido realizado os interrogatórios dos réus e oitivas das testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Além disso, o paciente aduz que a instrução ainda não fora encerrada porque aguarda-se o envio de imagens pelo Delegado de Polícia, as quais já foram solicitadas há mais de 01 (um) ano.

Da análise do andamento da ação penal originária, observa-se que fora expedido ofício à DENARC, no dia 14.7.2023 e, posteriormente, houve protocolo de petição, com indicação de Inquérito Policial – BU nº 46223447, na data de 25.8.2023.

Nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora houve o registro de que as imagens requeridas pelo Ministério Público foram juntadas aos autos e aguardam a manifestação das partes e, após, a apresentação de alegações finais.

Assim, em face da gravidade dos delitos imputados ao paciente, punido com alta pena, e já se aproximando o final da instrução processual, estando o feito apenas aguardando as alegações finais pelas partesa para, em seguida, ser concluso para sentença, não se pode, nesse momento, falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo, que só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, o que não se observa no caso.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço parcialmente o
writ
e,

na parte conhecida
,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.